Tribunal: TJSP
Processo: 1047389-78.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Quinquênio e Sexta Parte – Base de Cálculo – Inclusão de vantagens – Possibilidade:

– Os qüinqüênios e sexta parte incidem sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tais adicionais em sua base de cálculo.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Temas 905/STJ e 810/STF – Aplicação – Possibilidade:

– Os juros de mora e

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Quinquênio e Sexta Parte – Base de Cálculo – Inclusão de vantagens – Possibilidade:

– Os qüinqüênios e sexta parte incidem sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tais adicionais em sua base de cálculo.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Temas 905/STJ e 810/STF – Aplicação – Possibilidade:

– Os juros de mora e correção monetária devem ser calculados com base nos índices determinados pelos tribunais superiores.